Tribunal: TJES
Processo: 0006181-48.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Lesão leve; Injuria real; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006181-48.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEMILSON SILVA DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO
ART. 9º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITA
R

Conforme relatado, cuida-se de recurso
de apelação criminal interposto
por
Clemilson Silva de Freitas
,
irresignado
com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória
(fls.
245/254

dos autos físicos
).

E
m razões recursais acostadas às fls.
266/275
dos autos físicos
, a defesa pugn
a,
preliminarmente
,
pela
nulidade do feito,
argumentando
a inépcia da denúncia,
por inobservância d
o disposto no art. 9º, II, do Código Penal Militar,
porquanto não
teria sido demonstrado que o policial militar teria agido no exercício da função.

Salienta
, ainda, que a ausência de demonstração no sentido de que o policial militar teria agido no exercício da função acarretaria, também, na incompetência da Auditoria Militar.

Pois bem.

Quanto à primeira irresignação, vislumbro
que,
in casu
,
inexiste inépcia da inicial acusatória
, haja vista que esta descreve de forma coerente e objetiva o fato criminoso imputado ao apelante, com todas as suas circunstâncias e a qualificação, cumprindo com os requisitos do art.
77
do Código de Processo Penal
Militar
.

Notadamente quanto ao fato ocorrido no dia 22 de janeiro de 2020 – a respeito do qual havia sido inicialmente imputada ao apelante a prática do delito de ameaça –, tem-se que o Ministério Público de primeiro grau, quando da apresentação das alegações finais, ponderou que o acusado
“
não se valeu da função do cargo, posto que em nenhum momento se identific
o
u como policial”
, de modo que requereu a condenação do apelante somente quanto à ameaça perpetrada no dia 23 de janeiro de 2020, o que foi acolhido em sentença.

Notadamente quanto aos fatos ocorridos no dia 23 de janeiro de 2020, registro que, em que pese a denúncia não tenha expressamente citado o disposto no artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, constou em sua narrativa que o policial militar, no exercício de sua função, teria praticado crimes em desfavor de civil.

Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia quando es
s
a expõe o fato criminoso de maneira suficiente e possibilita o exercício da ampla defesa ao réu, como ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Colenda Segunda Câmara Criminal:

1. Só deve ser decretada a inépcia da denúncia nas hipóteses de omissão dos elementos fáticos essenciais à configuração do tipo penal, e caso a omissão não possa ser suprida por outros elementos contidos nos autos antes da sentença final. 2. No caso, a peça incoativa descreve os fatos delituosos atribuídos ao acusado de forma objetiva, com narração de seus elementos essenciais e circunstanciais inerentes, de maneira a permitir o exercício pleno do direito de defesa, constitucionalmente assegurado
. [...] (TJES; APCr 0004653-82.2010.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021)

Prosseguindo, também não merece acolhimento a alegação de incompetência da Auditoria Militar.

Vale dizer que consta na denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2020, o apelante foi ao posto de gasolina em que a vítima trabalhava,
durante o horário de expediente, fardado e equipado, tendo, inclusive, ameaçado a vítima com arma em punho
, restando inconteste que o apelante se valeu de sua função para a prática delitiva, de modo que evidenciada a competência da Auditoria Militar para processar e julgar o presente feito, a teor do que estabelece o art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar.

Foi justamente nesse sentido que se manifestou o magistrado sentenciante ao enfrentar a alegação de incompetência suscitada pela defesa em sede de alegações finais. Confira-se:

No entanto, esses fatos foram o móvel do que se desenrolou no dia seguinte, quando o acusado, fardado e equipado, por se encontrar escalado e em horário de expediente, compareceu ao local para, assim agindo, dar continuidade à ocorrência sob
investigação nestes autos.

Ao contrário do que argumenta a defesa em alegações finais, pelos fatos ocorridos no dia 23 de janeiro não há como se deixar de reconhecer a ocorrência de crime militar na espécie, na forma da alínea "c" do inciso II do art. 9.° do CPM, eis que o acusado, repita-se, encontrava-se em serviço.

Por relevante, eis o entendimento dos Tribunais Pátrios sobre a matéria:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 2º, CAPUT E §§2º E 4º, II, DA LEI Nº 12.850/13 C/C ARTIGO 9º, II E
ARTIGO 308, §1º AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILIAR. REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. Prejudicado. Ilicitude da

prova e sua derivação. Inexistência. Considerando a revogação da

prisão preventiva do acusado, em decisão proferida em 29/11/2020, nos autos principais. Nº 0222032-80.2018.8.19.0001 -, resta prejudicado o pedido de liberdade.
A apuração das condutas ilícitas. Ainda que em sua fase inicial. Identificou policiais militares que atuavam em grupos ligados às facções criminosas e que se valiam da

condição de sua função, embora, não em seu exercício. Em momento de folga -, para, supostamente, praticar delitos na comunidade -asa branca, enquadrando-se, assim, a sua apuração, na competência

da

justiça militar

(
artigo
9º,
II, do Código Penal
Militar
), não havendo de se falar, assim, em ilicitude originária e derivada das provas obtidas.
E, imputada ao paciente a prática do crime do artigo

2º,
caput

e §§ 2º e 4º, II, da

Lei nº 12.850/13 c/c artigo

9º, II

e
artigo 308, §1º ambos do Código Penal
Militar
, que se trata de delito de natureza permanente, tendo, segundo se depreende da

peça exordial, se iniciado no ano de 2017, perdurando até o mês de fevereiro de 2020. Assim, constata-se que começou antes do início da

vigência da

nova legislação. Lei nº 13.491/17 -, que ocorreu em 16 de outubro de 2017, mas, prolongou-se quando já em vigor a referida norma legal, devendo, desta forma, ser aplicado, neste caso, o novo diploma legal (Súmula nº 711 do Supremo Tribunal Federal) e, por consequência, atraída a incidência da

nova redação do
artigo
9º, inciso
II, do Código Penal
Militar

que instituiu os crimes militares por extensão. Aqueles tipos penais que não existem no Código Penal Militar, mas já existentes na legislação penal comum (Código Penal e legislação extravagante), quando praticados pelo militar

em uma das hipóteses do inciso II

do
artigo
9º do Código Penal
Militar

-, com a fixação da

competência

da

justiça militar, como, na hipótese dos autos, corretamente, ocorreu, a autorizar a conclusão de que o paciente não está sofrendo qualquer constrangimento ilegal a ser repelido por esta via do
habeas corpus
. Denegação da

ordem.
(TJRJ; HC 0070572-78.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Denise Vaccari Machado Paes; DORJ 01/03/2021; Pág. 227)

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO PRATICADO POR MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR. REJEITADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO, COM INCIDÊNCIA DO
ART. 20, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
. TESE NÃO ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MODULADORAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REQUISITOS DO
ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL
TAMBÉM NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. COM O PARECER, PRELIMINAR AFASTADA E, NO TOCANTE AO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. A expressão “em atividade”, prevista no
artigo
9º,
II, alínea “a”, do Código Penal
Militar
, refere-se ao militar que está na ativa, não necessariamente em serviço. Dessa forma, pouco importa o fato de o recorrente, no dia dos fatos, não se encontrar em seu local de serviço, pois a competência da Justiça Castrense é firmada pelo fato de estar em atividade e ter cometido crime militar de descaminho, afigurando-se irrelevante estar em serviço, fardado ou não. A alegação de que se trata de aluno-soldado não tem o condão de alterar esse entendimento, consoante desponta da literalidade da Lei, vez que, de toda forma, encontrava-se o recorrente em situação ativa do corporação.
Tanto que, no momento da abordagem, inclusive identificou-se como integrante da Policial Militar de Mato Grosso do Sul e trajava até mesmo camiseta com o símbolo da Instituição, procurando, assim, valer-se dessa condição para dissipar suspeitas e ocultar a conduta delituosa enfocada.
De nenhuma plausibilidade, inverossímil, que sendo aluno da Polícia Militar, e já no exercício da função, não soubesse da ilegalidade de sua conduta, ou seja, não soubesse que seria crime transportar mercadorias do Paraguai em grande quantidade, 320 celulares, acima do permitido e sem qualquer documentação legal ou comprovante do pagamento dos tributos alfandegários. Além disso, na análise do erro enfocado na tese defensiva deve ser considerada, a fim de se evitar abusos, a possibilidade de o agente ostentar conhecimento da ilicitude no momento da ação ou omissão, enfim, se, ao praticar o crime, tinha a possibilidade de saber que fazia algo errado ou injusto. Por corolário, a escusa do erro deve amparar aquele que não tem, nem poderia ter, tal conhecimento, o que, a toda evidência, não se aplica ao caso em tela e, assim, não há falar em absolvição, tampouco em incidência do
in dubio pro reo
, muito menos em incidência do disposto no
artigo 20, § 1º, do Código Penal
. Afigurando. se inegável que o acusado atuou dolosamente, ciente da infração penal que cometia, e revelando-se idônea e legítima a fundamentação utilizada pelo sentenciante, a dissipar qualquer necessidade de retificação, porquanto razoável e proporcional a exasperação levada a efeito, descabe redução da pena basilar a patamar mínimo. O Código Penal Militar não prevê a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em seu artigo 59 dispõe diversas formas de cumprimento da pena pelo militar e, além disso, expressamente espelha que a substituição é medida subsidiária à aplicação da suspensão condicional da pena prevista no
art. 84, do CPM
, ou seja, possível apenas quando não cabível o ‘sursis’. De toda forma, diante das moduladoras negativas, remanesceria a impossibilidade de substituição mesmo à luz do
art. 44 do Código Penal
, porquanto não atendida a exigência estampada no inciso III do referido dispositivo legal. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões. Com o parecer, preliminar de incompetência afastada e, no tocante ao mérito, recurso não provido.
(TJMS; ACr 0015898-79.2019.8.12.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros; DJMS 31/08/2020; Pág. 105)

À luz do exposto,
rejeito

a preliminar
suscitada pela defesa
.

É como voto.

MÉRITO - VOTO

Conforme visto, cuidam os autos de
recurso de apelação criminal interposto
por
Clemilson Silva de Freitas
,
irresignado
com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória
(fls.
245/254

dos autos físicos
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/05
dos autos físicos
(id 2171476), narra nos seguintes termos:

Segundo noticia peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, no dia 23 de Janeiro de 2020, no período compreendido entre 08h00min e 08h30min, no Auto Posto RM, bandeira da SHELL, localizado na Rodovia do Sol, no bairro Coqueiral de Itaparica, município de Vila Velha/ES, o denunciado injuriou a vítima JOELCIO RODRIGUES DOS SANTOS mediante violência e de forma aviltante, inclusive causando-lhe as lesões corporais descritas no exame à fl. 17.

Extrai-se dos autos que no da 22 de janeiro de 2020, a vítima, frentista do Posto supracitado, atendeu o denunciado que teria chegado ao local de motocicleta, e ao pedir para que o mesmo descesse da moto, o que é um procedimento padrão do Posto, observando as normas de segurança, o denunciado ficou bastante alterado, culminando em uma discussão entre as partes. Após o desentendimento o denunciado desceu do veículo e a vítima realizou o abastecimento normalmente, entretanto, quando o denunciado estava saindo do estabelecimento disse à vítima em tom ameaçador "AMANHÃ PASSO AÍ E QUERO VER VOCÊ PEDIR PARA EU DESCER".

Consta que no dia seguinte, o denunciado retornou ao mencionado posto de gasolina, devidamente fardado e, valendo-se do cargo, desferiu dois golpes no rosto da vítima, com finalidade aviltante e causando-lhe as seguintes lesões "[...] equimose arroxeada com edema associado na região malar esquerda de cerca de 4 cm de diâmetro e ferida e ferida contusa avermelhada na região jugal de cerca de 0,2cm de extensão”, como se vê nas imagens das gravações em mídia acostadas às fls. 15 e 29, e nas fotografias às fls. 31/32.

Não fosse o bastante, observa-se que após desferir o primeiro golpe, o denunciado, valendo-se do cargo mais uma vez, sacou uma arma de fogo e a apontou na direção da vítima, ameaçando-a novamente.

Vê-se que nos termos de reconhecimento fotográfico às fls. 42/44 e 98 a vítima reconhece com certeza o denunciado como sendo o militar que a agrediu no dia dos fatos.

Deste modo, conc
l
ui-se que o denunciado 32 SGT QPMP-C, CLEMILSON SILVA DE FREITAS praticou as condutas descritas nos artigos 209,
caput
,
c/c
c 217,
caput
,
c/
c 223,
caput
(2 VEZES), na forma do art. 79,todos dô Código Penal Militar
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo,
o magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória
(
fls.
245/254

dos autos físicos
),
que condenou
o apelante nas sanções dos artigos 209, 217 e 223, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, à pena de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção,
em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls.
266/275
dos autos físicos
, a defesa
requer que
seja a injúria real absorvida pelo crime de lesão leve, que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao crime de lesão leve
ou, subsidiariamente, sejam reconhecidas as atenuantes das alíneas “a” e “c” do inciso III art. 72 do Código Penal Militar.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos
,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, embora não questionadas, ressalto que a
autoria
e
materialidade
dos crimes em questão restaram
incontestes
, por meio do Boletim Unificado de fls. 13/14, mídias de fls. 17/18 (circuito interno de filmagens do Posto de Gasolina onde ocorreram os fatos), Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 19, Relatório de Imagens de fls. 32/41, Termo de Reconhecimento Fotográfico de fl. 46, mídias de fls. 70/73 (fornecidas pela Prefeitura de Vila Velha), mídias de fls. 83 (fornecida ela empresa Brasil Center Comunicações LTDA), bem como com base nos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo (fls. 84/91, fls. 98/102 e mídia de fls. 203 e 221).

Dito isso, passo ao exame dos pedidos defensivos.

Como visto, pleiteia a defesa pela aplicação do
princípio da consunção,
para que a conduta relativa ao crime de injúria real (art. 217 do Código Penal Militar) seja absorvida pela conduta do crime de lesão leve (art. 209 do mesmo diploma normativo).

Por ser oportuno, transcrevo os mencionados dispositivos legais:

Lesão Leve

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Injúria real:

Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.

Sobre o tema, sabe-se que o princípio da consunção, ou absorção, opera-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime fim absorve o crime meio.

No

caso em apreciação, não obstante as aludidas teses defensivas, após analisar com minúcia as provas carreadas no caderno processual, concluo que
os crimes de
injúria real e lesão leve foram praticados em momentos distintos e de forma autônoma, não sendo o caso de aplicação do princípio da consunção
.

Isso porque,
do que se depreende do relato das testemunhas e da dinâmica dos vídeos acostados aos autos:
i)

em um primeiro momento,
em razão de desentendimento ocorrido no dia anterior,
o apelante
procura
a vítima
em seu local de trabalho
,
agora ostentando farda policial,
lhe ofend
endo (
“fala comigo agora, sua bicha”
)
e, ato contínuo, lhe desferindo

um tapa no rosto,
com
a
clara
intenção de aviltar
o ofendido, e
;

ii)
em uma segund
o momento
,
quando testemunhas tentavam apaziguar
o apelante,
ele dá outro tapa no rosto da vítima, agora com a intenção de ofender a sua integridade corporal
.

Assim, embora ocorridas dentro de um mesmo contexto fático, trataram-se de condutas perpetradas em momentos distintos e com
desígnios autônomos
, na medida em que, na primeira conduta, buscava-se
aviltar
a vítima com o tapa desferido no rosto e com as falas ofensivas. Já na segunda conduta, pretendia-se ofender a integridade corporal do ofendido.

Foi justamente nesse sentido que se manifestou o magistrado sentenciante. Veja-se:

Não se verifica, aqui, a absorção da ação tipificada no art. 217 pela tipificada no art. 209 do CPM, como pretende a defesa, porquanto a lesão corporal pode se consumar ao se atingir qualquer parte do corpo; o tapa desferido no rosto, nas circunstâncias, foi desferido de forma aviltante, de molde a abalar a dignidade e autoestima da vítima, sendo evidente a ocorrência de injúria real na espécie.

Ao apreciar caso análogo ao presente, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. EXCESSO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação a ambos os delitos - incluindo o de injúria real

-, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo.
2. As condutas de lesão corporal e injúria derivam de intenções distintas e não integram a mesma cadeia de eventos, sendo evidente que o agente, além da lesão, pretendeu ofender a dignidade da vítima por meio de palavras e atos violentos aviltantes.
O próprio preceito secundário do tipo penal descrito no
artigo 140, §2º, do CP
, prevê que a violência praticada é autônoma à injúria. 3. A pena-base deve ser fixada com base na valoração motivada das circunstâncias judicais. Excesso reparado, com o afastamento do
sursis

da pena, menos vantajoso que o cumprimento em regime inicial aberto.
(TJES; APCr 0024976-39.2019.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 20/10/2021; DJES 28/10/2021)

Assim, considerando que cada crime se consumou de forma autônoma,
não há que se falar em aplicação do princípio da consunção
.

Prosseguindo,
pugna a defesa
pelo reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao crime de lesão lev
e ou, subsidiariamente, sejam reconhecidas as atenuantes das alíneas “a” e “c” do inciso III art. 72 do Código Penal Militar.

No que concerne à alegação de que o acusado teria
agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa
, sustenta a defesa que
“as imagens colacionadas aos autos demonstram que, ao
recobrar a discussão no dia seguinte, o funcionário do posto reagiu desafiadoramente, rumando de braços abertos em direção ao Acusado, que não encontrou, a princípio, outro modo de evitar a i
m
inente agressão, senão com a antecipação de tapas, que no caso, se mostraram insuficientes, pois o agressor iniciou novo e mais furioso ataque, sendo intimidado, apenas, após o saque da arma de fogo”
.

A esse respeito, oportuno salientar que, para a configuração da referida excludente de ilicitude, é necessário que haja injusta agressão
atual ou iminente
, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária, senão vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Sobre o tema, ensina Cleber Masson
1
que “
Atual
é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. [...]
Iminente
é a agressão prestes a acontecer, ou seja, aquela que se torna atual em um
futuro imediato.
[...]
A agressão futura (ou remota) e a agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para a legítima defesa. O medo e a vingança não autorizam a reação, mas apenas a necessidade de defesa urgente e efetiva do interesse ameaçado
”
.

Isso considerado, verifico que
a versão apresentada pela defesa, no sentido de que a vítima teria
reagido desafiadoramente –
e que, por isso,
o apelante
teria iniciado
as agressões – é
dissociada
do acervo probatório constante nos autos,
cabendo destacar que a ação delitiva foi
registrada em vídeo
e se deu
na presença de testemunhas
, que foram ouvidas em juízo, sendo claro, tanto das imagens quanto dos relatos das testemunhas, que
quem iniciou a discussão foi
o
apelante que,

sem que houvesse qualquer reação da vítima, desfere tapa em seu rosto
e profere ofensas verbais
,
tendo a vítima
aberto os braços brevemente (segurava em uma das mãos um capacete)
. Em seguida, o apelante apontou a sua arma para o ofendido,
prossegu
indo
em postura agressiva,
com dedo em riste em direção ao ofendido,
lhe da
n
do outro tapa e o ameaça
n
do.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
“n
ão há como se falar em legítima defesa neste passo, como pretende a defesa, seja porque a ação foi iniciada pelo acusado, que desferiu o primeiro tapa no rosto da vítima, seja porque a
desproporção entre os meios utilizados por ambos - o capacete, pela vítima, a arma de fogo, pelo acusado - mostra-se evidente
”
.

Assim
, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos,
não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses aptas a ensejar a incidência da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.

I
dêntico raciocínio se aplica ao pedido da defesa no sentido de que seja reconhecida a incidência das atenuantes previstas no art. 72, III, “a” e “c”, do Código Penal Militar
.

A atenuante do art. 72, III, “a”, do Código Penal Militar, aplica-se aos casos em que o agente tenha “
cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral”.

A esse respeito,
“Por motivo de relevante
valor moral
entende-se aquele ligado aos interesses individuais, particulares do agente, entre eles os sentimentos de piedade, misericórdia e compaixão. Já o relevante
valor social
diz respeito aos interesses de toda uma coletividade, logo, nobre e altruístico”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. p. 539).

Por sua vez, a atenuante
do
art. 72, III, “a”, do Código Penal Militar,
trata dos casos em que o agente tenha “
c) cometido o crime sob a
influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
”.

Não se verifica, assim, que o apelante tenha agido por motivo de relevante valor moral ou social,
tampouco tenha agido sob a influência de violenta emoção,
porquanto
os crimes por ele perpetrados,
como visto,
se deram em razão de discussão por ele iniciada, sem qu
e o
ofendido tivesse oferecido qualquer reação
ou provocado
por ato injusto.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do
recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

1

MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – parte geral. vol. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 456. São Paulo: MÉTODO, 2016.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ARTIGOS 209, 217 E 223
DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
P
RELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA E INCOMPETÊNCIA DA AUDITORIA MILITAR. REJEITADA. ABSORÇÃO DA INJÚRIA REAL PELO CRIME DE LESÃO LEVE. NÃO CABIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. ATENUANTES DO ART. 72, III, A E C, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
1. Inexiste inépcia da inicial acusatória, haja vista que essa descreve de forma coerente e objetiva o fato criminoso imputado ao apelante, com todas as suas circunstâncias e a qualificação, cumprindo para com os requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. Em que pese a denúncia não tenha expressamente citado o disposto no artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, constou em sua narrativa que o policial militar, no exercício de sua função, teria praticado crimes em desfavor de civil. Competência da Auditoria Militar verificada. Preliminar rejeitada. 2. Sabe-se que o princípio da consunção, ou absorção, opera-se quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (
lex consumens derogat lex consumptae
) e o crime fim absorve o crime meio. No presente caso, tratam-se de condutas perpetradas em momentos distintos e com desígnios autônomos, na medida em que, na primeira conduta, buscava-se aviltar a vítima com o tapa desferido no rosto e com as falas ofensivas. Já na segunda conduta, pretendia-se ofender a integridade corporal do ofendido. Incabível a aplicação do princípio da consunção. 3. Para a configuração da legítima defesa, é necessário que haja injusta agressão atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária, o que não foi verificado no presente caso. 4. Não se verifica,
in casu
, que o apelante tenha agido por motivo de relevante valor moral ou social, tampouco tenha agido sob a influência de violenta emoção, porquanto os crimes se deram em razão de discussão por ele iniciada, sem que o ofendido tivesse oferecido qualquer reação ou provocado o apelante por ato injusto. 5. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.